Tribunal: TJES
Processo: 5023087-48.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023087-48.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO FERREIRA DA SILVA
RECORRIDO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia recai sobre a desistência do autor em participar de grupo de consórcio para o qual já realizou o pagamento de R$10.563,54. Em virtude da desistência e sob a alegação de que não foi adequadamente informado sobre as características do contrato firmado, o autor requer: a) a restituição imediata e integral da quantia paga; b) indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada reconheceu parcialmente a tese autoral, nos seguintes termos (após a oposição de embargos de declaração): “
julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando as rés à devolução do valor pago pelo demandante em razão das prestações do contrato em tela, totalizando a quantia de R$ 10.563,54 (dez mil, quinhentos e sessenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), no prazo de 30 (trinta) dias após a finalização do grupo de consórcio ou em caso de contemplação por sorteio, com a dedução de taxa administrativa, a ser calculada de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo, aplicando-se, ainda, correção monetária a partir do desembolso, bem como acrescidos de juros de mora, a contar da data do inadimplemento (30 dias após o encerramento do grupo)
”.

3. O autor, por meio de recurso inominado, requer a reforma da sentença para que seja determinada a restituição imediata e integral do valor pago. Em contrarrazões, pugna a requerida seja mantida incólume a sentença proferida.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Diante da desistência em permanecer no grupo consorciado, os valores pagos pela parte autora devem ser restituídos, conforme previsão contratual. Quanto ao prazo para devolução, adota-se, sem qualquer ressalva, a posição do Superior Tribunal de Justiça, que se inclina pela restituição das parcelas pagas por desistentes de consórcio deverá se dar em até 30 (trinta) dias do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo em que o participante estiver vinculado. É nesse sentido que estabelece o Tema Repetitivo n° 312 do STJ: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS).

6. Não há comprovação de falha no fornecimento de informações que resulte em conclusão diversa, sobretudo porque o próprio autor manifestou, em diversas ocasiões, ciência de que estava aderindo a contrato de consórcio, sem previsão de data de contemplação. Cabe transcrever a fundamentação contida na sentença sobre o assunto: “
Entrementes, além de constar, expressamente, na proposta de adesão por ele firmada, que a pactuação em tela consistia em consórcio de bem móvel, com disposição expressa e destacada quanto a ausência de garantia de contemplação, a primeira suplicada exibiu, no ID 40297432, a gravação de ligação realizada pelo setor de pós-venda da empresa, na qual o requerente manifesta ter ciência da modalidade de crédito contratada. Deste mesmo elemento probatório infere-se que a preposta da primeira ré indaga, em mais de uma ocasião, sobre o conhecimento do demandante acerca da forma de liberação do crédito contratado (sorteio ou lance), além de ser reforçada a ausência de promessa de contemplação, tendo o consorciado, em resposta, manifestado de forma afirmativa. Ademais, imperioso registrar que, conforme consta no termo de adesão, foi novamente reforçado pela representante da primeira suplicada, na conversa acima apontada, acerca do eventualmente recebimento, pelo autor, de informação diversa referente à contemplação e liberação de crédito, tendo o mesmo negado, autorizando o prosseguimento da contratação. Não bastasse isso, extrai-se, das conversas mantidas entre o suplicante e o preposto da segunda requerida, identificado pelo prenome Leandro, que a primeira assembleia ocorreria em 14/04/2022, quando o consorciado poderia ofertar o seu lance
”.

7. Considerando-se a ausência de nulidade da contratação, cabível a dedução de taxa de administração, exatamente na forma determinada em sentença.

8. Diante da ausência de ato ilícito a cargo das recorridas, improcede o pleito de indenização por danos morais.

9. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95).

10. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Todavia,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial, ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor/recorrente.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)